Tribunal: TJES
Processo: 5000900-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000900-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO AUGUSTO ZANOTELI
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARCIO AUGUSTO ZANOTELI
contra a sentença proferida em
ID 3759512
, nos seguintes termos:

Em face do exposto,
julgo procedentes em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
declaro
a inexistência dos débitos que deram origem às cobranças feitas em desfavor do autor pela ré, objeto desta demanda, devendo a ré providenciar a baixa do débito junto a seu sistema, obrigação que considero satisfeita em razão do que informado na peça de defesa.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos geraram desgaste ao recorrente que se viu obrigado a dedicar parte significativa de seu tempo útil para resolução da questão.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada parcialmente a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, pois, segundo sustenta, os fatos geraram desgaste ao recorrente que se viu obrigado a dedicar parte significativa de seu tempo útil para resolução da questão.

Como bem demonstrado em sentença, não verifico configurado o dano moral no presente caso. Vejamos os termos da fundamentação:

Assim, resta perquirir acerca da existência de dano imaterial causado ao autor pela ré.

Conforme entendimento jurisprudencial corrente, a cobrança indevida sem negativação do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito denota, é verdade, um dissabor cada vez mais frequente, vivenciado em razão do serviço amplamente adotado no mercado de consumo.

Assim, tem-se que as cobranças realizadas, por si só, não justificam a concessão de indenização a título de danos morais, a menos que a parte faça prova a revelar efetivo abalo, de modo que, não havendo nos autos nenhuma prova a evidenciar constrangimento e efetivo incômodo, não há que se presumir dano moral pelo fato de ter havido cobranças e envio de mensagens pela ré.

Em casos como os dos autos o dano moral não é
in re ipsa
. Assim, cabia ao autor comprovar, além das mensagens de cobrança, a efetiva lesão aos seus direitos de personalidade, isto é, evidenciar como a situação atingiu seu nome, honra, dignidade, etc. Em relação a isso nada há nos autos.

No que pertine ao desvio produtivo (perda do tempo útil), nossos tribunais têm admitido indenização por dano moral a tal título quando verificada situação em que ao consumidor é imputada perda demasiada de seu tempo para solução de vício na prestação do serviço oferecido pelo fornecedor, sendo que o quantum a ser solvido deve ser feito com lastro nas circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, no caso dos autos, entendo que o tempo despendido pelo autor para solução de seu problema não ultrapassou o limite do razoável, pelo que hei por bem indeferir o pleito de indenização a tal título.

Além disso, embora seja teoria reconhecidamente apta a caracterizar a ocorrência de dano moral, não se presta a abranger situações cotidianas, como a dos autos e enfrentada pelo juízo de primeiro grau, mas a transtornos em decorrência de perda de tempo significativo.

Além disso, para a caracterização do dano por essa via, seria necessária a demonstração efetiva do tempo supostamente perdido, o que não se encontra presente nestes autos, não demonstrando em petição inicial nem em recurso.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atribuído ao pedido de dano moral (R$ 10.000,00), no entanto,
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)